Tribunal: TJSP
Processo: 1029647-34.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tributário – ICMS – Juros moratórios – Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Inaplicabilidade – Juros excessivo - Taxa SELIC - Aplicabilidade - Multa punitiva - limitado a 100% do tributo devido – Precedente do C. STF – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029647-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido POLIKEM BRASIL DISTRIBUIDORA DE RESINAS
PLASTICAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
2
Reexame Necessário no 1029647-34.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Polikem Brasil Distribuidora de Resinas Plásticas Ltda -Epp
Interessados: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 12a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Paula Micheletto Cometti
Voto no 11.160
TRIBUTÁRIO ICMS JUROS MORATÓRIOS Incidência
dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 Inaplicabilidade
Juros excessivo - Taxa SELIC - Aplicabilidade - Multa punitiva -
limitado a 100% do tributo devido Precedente do C. STF
Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.
Vistos.
A sentença de fls. 211/216, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado POLIKEM BRASIL DISTRIBUIDORA DE
RESINAS PLASTICAS LTDA EPP na ação anulatória de débito fiscal c/c pedido
de tutela antecipada proposta em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FESP, para suspender a exigibilidade do AIIM 4.094.040-8 até que
seja retificado o valor constante da taxa de juros, que deverá obedecer a
taxa selic, e retificado o valor da multa punitiva, limitada a 100% do débito
principal, confirmando a liminar concedida. Em razão da sucumbência fixou o
patamar mínimo dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
sobre a diferença do débito cobrado e o efetivamente devido em
decorrência da sentença.
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do reexame
necessário, vez que transcorreu o prazo para interposição de recursos
voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
3
É o relato do necessário.
Trata-se de ação ordinária objetivando o afastamento da
aplicação dos juros de mora estabelecida pela Lei Estadual no 13.918/09, em
percentuais superiores à taxa SELIC e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário no AIIM no 4.094.040-8, declarando inconstitucional a multa
aplicada em patamar superior à 100% sobre o valor do tributo.
A r. sentença julgou procedente o pedido com razão.
Relativamente aos aspectos jurídicos da cobrança da dívida,
é possível o controle jurisdicional.
Essa orientação já foi sinalizada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no
1.133.027/SP, que teve por relator o Min. Luiz Fux, na data de 13.10.10, in
verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO
EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO
CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
(...)
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo
de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre
defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
4
Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009;
REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (g.n.). (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 13.10.10, DJe 16.03.11)
Tendo em vista que a presente discussão judicial se refere
aos encargos cobrados pelo Fisco no auto de infração e imposição de multa,
não há óbice na análise pelo Poder Judiciário.
Assim, pretende a autora o afastamento da taxa dos juros de
mora prevista na Lei no 13.918/09 por ser inconstitucional.
Verifica-se que a Lei Estadual no 13.918/09, ao conferir nova
redação ao art. 96, § 1o, da Lei no 6.374/89, assim estabeleceu:
“Artigo 96: O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos
por cento) ao dia.
(...)
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda,
observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas
das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
5
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste
artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente”.
De outro lado, a Resolução da Secretaria da Fazenda no 31,
de 27.04.12, que revogou a Resolução no 98/10, disciplinou os critérios de
apuração e periodicidade de divulgação da taxa de juros, assim dispondo:
“Artigo 1o - A taxa de juros de mora prevista no § 4o do art.
96 da Lei 6.374/89, será calculada com base na taxa média
préfixada das operações de crédito com recursos livres
referenciais para taxa de juros aquisição de bens, divulgada
pelo Banco Central do Brasil.
Artigo 2o - A taxa diária de juros de mora será obtida por
aproximação, buscando-se a equivalência entre o percentual
de juros acumulado linearmente para um período de
noventa dias, e a taxa para operações de aquisição de bens
apurada
em
periodicidade
diária,
acumulada
exponencialmente no mesmo intervalo.
(...)
§ 2o - A taxa de juros de mora poderá ser apresentada em
percentual ao mês, a ser aplicada 'pro rata die'.
§ 3o - Em nenhuma hipótese, a taxa de juros de mora poderá
ser superior a 0,13% (treze décimos por cento) ao dia ou
inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e
Custódia
SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, nos termos dos §§ 1o e 5o do art. 96 da Lei
6.374, de 1o de março de 1989”.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em
27.02.13, julgou procedente em parte a arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
6
6.374/89 com a redação da Lei Estadual no 13.918/09, à vista da decisão de
14.04.10 do Supremo Tribunal Federal na ADI no 442/SP, no sentido de que a
regra do art. 113 da Lei Estadual no 6374/89 deve ser interpretada de modo
a que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos
tributos federais.
Este Tribunal, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida
arguição de inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os
encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de
competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2o da CF, não pode
estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na
cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia,
superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não deve exceder a incidente na cobrança
dos tributos federais.
Confira-se trecho do julgado:
“Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do Pretório
Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados podem
estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos
fiscais; mas por se tratar de um campo de competência
concorrente, a que se refere o artigo 24 da Constituição
Federal, não poderão eles estabelecer índices e taxas
superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos
seus créditos.
Aliás, no que toca à correção monetária, alguns Ministros do
Supremo Tribunal Federal cogitaram de situar a matéria na
esfera do direito monetário, que nem sequer admitiria
competência legislativa suplementar dos Estados e do
Distrito Federal.
Em suma, pela razão formal, é manifesta a invalidade de
taxas superiores à Selic definidas na lei estadual vigente.
De se registrar, aqui, que o Código Tributário Nacional, o
qual estabelece normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, define, em seu artigo 161,
que "o crédito não integralmente pago no vencimento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
7
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária"; o § 1o
desse dispositivo dá conta que "se a lei não dispuser de modo
diverso, os juros são calculados à taxa de 1% ao mês "; nessa
linha, a lei que se presta a regulamentar de modo diverso a
taxa de juros no âmbito dos tributos federais, também se
insere no plano das normas gerais de Direito Tributário,
balizando a atuação legislativa dos Estados e do Distrito
Federal; como já realçado, a partir de 1o de abril de 1995 os
tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorreram a contar
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, são acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente (v. art. 13 da Lei n° 9.065/95, c.c. o
art. 84, inciso I, da Lei n° 8.981/95).
A propósito, não se pode olvidar que a baliza assim
estabelecida na legislação específica federal (incidência da
SELIC como forma de correção monetária e de juros
moratórios em matéria tributária) busca igualmente impedir
que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções, haja vista a falta de receita
identificada.
(...)
Logo, se a taxa de juros de mora, nos termos da lei estadual,
deve ostentar a função de complemento indenizatório da
obrigação principal, impondo a observância pelo Secretário
da Fazenda, em caso de redução da taxa de 0,13%, do
parâmetro das taxas médias pré-fixadas das operações de
crédito com recursos livres divulgados pelo Banco Central do
Brasil (v. §§ do art. 96 da Lei n° 13.918/09), não há como
justificar a extrapolação da taxa Selic, ou seja, do critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
8
adotado na legislação federal como norma geral.
De outra banda, impende considerar que o Poder Público não
pode mesmo agir de forma imoderada, desvirtuando a
natureza e finalidade do cômputo dos juros moratórios e da
atualização monetária.
A fixação originária de 0,13% ao dia, nos termos da lei,
equivale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a taxa Selic
encontra-se neste momento num patamar de 7,25% ao ano.
No
valioso
trabalho
doutrinário
elaborado
("Inconstitucionalidade dos juros de mora tributários" ), Igor
Mauler
Santiago
evidencia,
na
justa
medida,
a
irrazoabilidade e a desproporção das taxas de juros
praticadas pelo Estado de São Paulo a partir da edição da Lei
n° 13.918/2009”.
Evidente, pois, que a Lei Estadual no 13.918/09, ao adotar
critério diferenciado aos juros moratórios estabelecidos pela União na
cobrança de seus créditos, desbordando do limite preconizado pela SELIC,
vulnerou regra de competência constitucional concorrente, razão pela qual a
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo é medida que deve
prevalecer.
Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade perfaz
verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade, produzindo
efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art. 949 do
CPC, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao
órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão".
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do próprio
tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se
pronunciado sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei
questionada, não há necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma,
câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter a questão ao
julgamento do plenário ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
9
pode aplicar a decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-
se de medida de economia processual”1.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador
Ricardo Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito Público, é “avistável o
risco de processos repetitivos sobre questões de inconstitucionalidade já
apreciadas e decididas, com a deflagração contra-econômica da metódica de
cisão do julgamento recursório (caput, art. 481, CPC). O termo questão, com
que se encerra a regra do p. ún., art. 481, CPC, não compreende
restritivamente os lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais
pela Corte, mas abrange os fundamentos determinantes da declaração
precedente” (Apelação no 629.834-5-0, j. 26/01/2009).
Diante de tais argumentos, é de rigor a retificação do cálculo
do débito tributário da autora, com incidência de juros pelos índices da taxa
SELIC, limitado a multa punitiva a 100% do débito principal.
Isso porque, a multa que ultrapasse o montante devido
pelos tributos não pagos configura medida confiscatória, devendo, portanto,
ser reduzida ao patamar máximo de cobrança, qual seja, 100% do valor do
tributo devido
Nesse sentido, a bem esclarecedora sentença:
“No tocante ao caráter confiscatório da multa, com razão à
autora. Verifico que a multa aplicada superou 100% do
débito principal. Conforme demonstrativo de fls. 41, o débito
principal é de R$ 249.359,20 e a multa punitiva é de R$
256.475,00, superando, portanto, os 100% estabelecidos
pelo Supremo Tribunal Federal para as multas punitivas, o
que, representando um caráter confiscatório, é vedado pela
Constituição Federal, nos termos do art. 150, inciso IV da
Constituição Federal.”
Há precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO EM RECURSO
1 Código de Processo Civil Comentado; 11a ed., 2010, São Paulo, RT, p. 799.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
10
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE - 1. A
multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica
o descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para
coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter
pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade
de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria -
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador
da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-
se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes - 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (AgRg no ARE
n° 938.538/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.2016).
Importante ressalvar, no mais, que a necessária adaptação
do título executivo aos índices de atualização aplicáveis não o torna ilíquido.
Não retira liquidez e certeza à CDA a necessidade de adequação a índices
corretos, a demandar simples operação aritmética (cfr. REsp 1.022.462-RS).
Nesse sentido, confira-se:
“Execução Fiscal. Decisão de primeira instância que
reconhece
a
nulidade
do
título
executivo,
pelo
reconhecimento de ausência de liquidez e certeza, e, em
consequência, julga extinta a presente Execução Fiscal.
Extinção da execução afastada. Inconstitucionalidade da Lei
estadual 13918/09 declarada pelo Plenário deste Tribunal de
Justiça. Inviabilidade de aplicação do critério de atualização
determinado por aquele diploma que não induz, no entanto,
à perda de liquidez e certeza da CDA, cumprindo tão só
efetuar adaptação decorrente de operação aritmética.
Recurso da Fazenda Pública parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029647-34.2018.8.26.0053 -Voto no 11.160 - DC
11
(Apelação Cível 9000176-42.2004.8.26.0014, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/12/2013).
“Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade.
Acolhimento parcial para efeito de aplicação da Taxa Selic,
com negativa de extinção do processo por nulidade do título
ou de suspensão até trânsito em julgado da sentença na
ação anulatória ajuizada. Agravo de instrumento. Pedido de
gratuidade judiciária indeferido na falta de demonstração do
direito ao benefício, que não decorre automaticamente do
processo de recuperação judicial. Correção do título
executivo com substituição da aplicação da Lei estadual n.
13918/09 pela da taxa Selic que não implica nulidade da CDA
ou extinção da execução fiscal, nem seu sobrestamento pela
existência de ação de nulidade sem prova de decisão de
suspensão da exigibilidade. Agravo de instrumento não
provido.”
(Agravo de Instrumento 2003478-94.2014.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 27/01/2014).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)